Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706825-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA MUZIO, NICANOR APARECIDO BERTOLAZZE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E S P A C H O Em análise ao recurso, verifica-se que foram distribuídas pela Defensoria Pública, neste mesmo processo, 2 (duas) petições de agravo de instrumento, cujo polo ativo de cada uma delas é distinto. Assim, no ID 44096963 a parte recorrente é o réu Nicanor Aparecido Bertolazze e no ID 44096964, a ré Ana Paula Muzio. Ante a possiblidade de erro na distribuição, intime-se a Defensoria Pública para esclarecer o fato. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 3 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora